Tribunal: TJDFT
Processo: 0047808-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0047808-75.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA APELADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA (requerente) contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas, em segunda fase, ajuizada em desfavor de GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP e PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES, julgou procedente o pedido formulado, mas, diante da falta de apuração de crédito em favor das partes, deixou de constituir o título executivo judicial (ID 41998303). Analisando as razões recursais (ID 41998316), constata-se que o apelante defende, entre outros argumentos, que não teve acesso aos documentos utilizados pela perícia contábil para elaborar o laudo pericial. Assevera, assim, que há nulidade na r. sentença diante da violação do seu direito à ampla defesa. No entanto, em princípio, esta matéria foi previamente analisada por este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0717527-20.2021.8.07.0000. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o APELANTE para que se manifeste, no prazo legal, sobre a aparente preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator